Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RITO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. ETAPA INICIAL. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.

1. A primeira fase do processo de repactuação de dívidas visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de pagamento (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor).

2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do processo de repactuação de dívidas não seria de natureza contenciosa, de maneira que se mostra prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual limitação de descontos nos rendimentos da parte, requerida em sede de tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento desprovido.